Tribunal: TJES
Processo: 5000704-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APELADO: OFICINA DE NEGOCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.
2.
A presente questão já foi submetida à julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, o qual estabeleceu que
“o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
(Tema Repetitivo 410).
3.
Sendo assim, arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ora apelante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, já incluída a atuação do advogado em segundo grau de jurisdição.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000704-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PACINI GRASSIOTTO - SP287387
APELADO: OFICINA DE NEGOCIOS CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, ARTHUR TARDIN RODRIGUES - ES29482-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença por meio da qual o magistrado acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de declarar a nulidade da citação da parte requerida e de todos os atos subsequentes do processo de origem (nº 0013403-34.2020.8.08.0035), extinguindo, via de consequência, o cumprimento de sentença.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mesmo quando ausente oposição da parte contrária.

Pois bem.

A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A presente questão já foi submetida à julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, o qual estabeleceu que
“o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
.

Logo, ainda que não haja resistência da contraparte, é cabível o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do impugnante.

Sendo assim, arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ora apelante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, já incluída a atuação do advogado em segundo grau de jurisdição.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.